Tribunal: TJSP
Processo: 2288450-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção. Inteligência do art. 1.007, § 5o, do NCPC. Agravo de instrumento deserto.

Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2288450-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

Ubatuba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

VOTO No 30547

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. Não recolhimento das custas de preparo na interposição do recurso. Intimação para recolhimento em dobro não observada. Preparo insuficiente. Descabimento de complementação. Inteligência do art. 1.007, § 5o, do NCPC. Agravo de instrumento deserto.

Recurso não conhecido.